Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-17.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017552-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUIS ULIAN MOTA - CPF: 037.758.671-47 (APELANTE), ANGELA APARECIDA PINTO - CPF: 039.248.811-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §

9º do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 4 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (II) verificar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e Laudo Pericial que atesta escoriações compatíveis com o relato da vítima.

4. A autoria é demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para a condenação em crimes de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

5.
A versão defensiva do apelante, de que teria sido agredido pela vítima, foi refutada pelo conjunto probatório e não possui amparo em elementos que infirmem a credibilidade do relato da vítima.

6.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a produção de temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido, estando configurado quando a vítima expressa sentimento de medo ou mudança de conduta em razão da intimidação.

7.
A vítima relatou mudança de cidade por medo do apelante, o que confirma o efeito intimidatório necessário à configuração da ameaça (art. 147,
Código Penal
).

8.
A indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal,
sendo dispensável instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, nos termos do Tema 983 do
Superior Tribunal de Justiça.

9.
No caso concreto, houve pedido expresso de indenização por parte do Ministério Público e da vítima, justificando a fixação do valor de R$ 3.000,00, proporcional à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.”

“O crime de ameaça consuma-se com a produção de temor na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.”

“É legítima a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória específica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, §

9º; 147,
caput
; 69; CPP,
arts
. 386, VII; 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022);

(N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
;

(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025);

(N.U 1011778-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA,
contra sentença proferida p
elo Juízo
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá-MT
, que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 129, §

9º do Código Penal c/c art. 147,
caput,

ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/2006
, à
pena
de 04 (quatro) meses
e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
em regime aberto e
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização dos danos
causados à vítima.

Em suas razões recursais, a
Defensoria
Pública
requereu
a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
, ao argumento de que não há provas robustas de autoria e de que as declarações da vítima
se mostram
frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Pugnou,
ainda,
pel
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de incompetência do juízo criminal para fixá-la e da ausência de elementos mínimos que demonstrem efetivo prejuízo indenizável.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
291906399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a
eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
301430873), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Sentença penal condenatória – Lesão Corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §

9º do Código Penal) e Ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) – Pena total (artigo 69 do CP) fixada em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto – condenação para reparação por dano moral (artigo 387, inciso IV, do CPP) no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – MÉRITO: Irresignação defensiva – requer a absolvição pelas imputações dos delitos de lesão corporal (artigo 129, §

9º do CP) e ameaça (artigo 147, caput, do CP), ao argumento de insuficiência de provas, com base no princípio “in dubio pro reo” (artigo 386, inciso VI, do CPP) – subsidiariamente, o afastamento da condenação para pagamento de indenização por dano moral – I MPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria devidamente comprovadas dos crimes de lesão corporal e ameaça – acervo probatório consistente, em especial, pelas declarações harmônicas prestadas pela vítima, nas duas etapas da persecução penal, aliadas ao exame pericial, indicando a presença de lesão física em consonância com os relatos constantes nos autos e demonstrando a ocorrência de ameaça – palavra da vítima assume premente relevância em crimes no âmbito de violência doméstica – contexto fático-probatório demonstrando que a vítima sentiu temor do acusado em razão da ameaça sofrida – preservação da indenização por dano moral à vítima – pedido expresso do órgão acusatório na denúncia, ratificado em sede de memoriais – ENUNCIADO 14-A do TJMT – TEMA 983 do STJ – jurisprudência corroborativa – manutenção da condenação – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Gabriel
Luis

Ulian
Mota
,

imputando-lhe a prática dos crimes
previstos nos art.
147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 129, §

9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
291905411):

“
No dia 21 de fevereiro de 2021, por volta da meia-noite e meia, no Condomínio Villagio
Bella
Pietra, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal da sua ex-namorada Ângela Aparecida Pinto, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 1.1.02.2021.005103-01, e ainda ameaçou causar mal injusto e grave a ela.

Vítima e denunciado haviam namorado por sete meses, tendo o relacionamento terminado cerca de três anos antes, possuindo um filho em comum.

No dia e hora informados, o indiciado estava na residência da vítima com a finalidade de visitar a criança, passando ambos a discutir depois de alguns minutos da sua chegada.

Em sequência, o denunciado xingou a vítima e afirmou a ela o seguinte: “A minha vontade é de te matar!”, visando intimidá-la, aplicando-lhe, em seguida, um golpe imobilizador com os braços e a jogando ao chão, tudo diante da presença do próprio filho, o que causou nela escoriações em uma das mãos, pés e joelho.

Ante o exposto, DENUNCIO GABRIEL LUIS ULIAN MOTA como incurso nas sanções dos
arts
. 147, c/c 61, II, f; e 129, §

9º; na forma do art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, art. 387, IV).”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes descritos na peça acusatória.

Inicialmente, no tocante ao pleito absolutório, entendo que não merece acolhida, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela elementos suficientes para amparar a condenação imposta.

A
materialidade
dos delitos restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Boletim de Ocorrência nº 2021.
47953 (ID n. 291905406 – pág. 05/06),
Pedido
de Providências Protetivas
(ID n. 291905406 – pág. 12/13)
,
Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.005103-01
(ID n. 291905406 – pág. 28/33
),
pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.47
960 (ID n. 291905406 – pág. 39/41)
, e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
delitiva quanto aos crimes de lesão
corporal e ameaça, a vítima
Sra.
Angela
Aparecida Pinto
,
ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou que o apelante compareceu à sua residência com o propósito de visitar o filho, ocasião em que teve início uma discussão entre ambos. Durante o desentendimento, o apelante proferiu ofensas e ameaças contra a vítima, além ir para cima dela, agredi-la fisicamente, causando-lhe lesões corporais. Vejamos:

QUE a vítima afirma que na data 21/02/2021 por volta das 00:40hs o suspeito foi na sua residência para ver seu filho e nesse momento começaram a discutir;
Que o suspeito xingou a vítima de VAGABUNDA, PUTA, LIXO e disse que a vontade dele era de matá-la;

Que a vítima afirma que o suspeito deu um mata-leão jogou no chão na frente de seu filho, causando-lhe uma lesão no esquerdo, nos dedos da mão esquerda, bem como no tornozelo esquerdo;
QUE Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, ela respondeu somente seu filho menor de idade; QUE Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática dos crimes AMEAÇA E INJURIA, ela respondeu QUE SIM, deseja realizar a representação criminal, contra o suspeito e está ciente que tem o prazo de 06 (seis) meses para fazer a representação; QUE Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou
morais

e
, qual o valor da indenização, ela respondeu QUE: SIM, DANOS MORAIS CAUSADOS A ELA;

Em Juízo, a vítima confirmou integralmente o depoimento prestado na fase extrajudicial, acrescentando maiores detalhes sobre os fatos ocorridos no dia em que foi agredida e ameaçada pelo apelante. Vejamos o que declarou em audiência:

(...)
Ângela
:
É, e da outra vez foi quando eu morava nessa cidade que eu estou antes, que eu estou aqui, né. É, aí eu fui para Cuiabá quando eu descobri que o meu filho era autista, que nós temos um filho autista.
E nesse decorrer, é, ele foi para visitar, só que não é a primeira vez que ele ameaça, ele ameaça, é,
f
i
sicamente
e ameaça verbalmente, né
.
E nessa vez foi numa noite que ele queria ver o menino e eu deixei e ele falou para mim que a vontade dele era de me matar
. E nisso gerou a discussão ele veio para cima de mim, né. E eu revidei, não vou negar, eu revidei porque eu não ia deixar um, o porte dele grande vim para cima de mim.
E nesse de eu revidei, ele me deu
um mata
leão, né
. Foi tudo na frente do nosso filho ainda. né. E nisso a minha amiga que morava no fundo, eu
chamei ela
, falei: "Olha, o Gabriel veio aqui em casa, disse que é para ver o menino e tal e eu deixei. Só que ele falou que queria me matar, que não sei o quê, né. E veio e veio para cima de mim. E antes disso ele estava num bar, bebendo, né. E quando a minha amiga falou assim: "É, não, Ângela, então vamos na delegacia". Quando eu estava ainda na delegacia, nós
vimos ele
voltando pro local, só que eu já estava indo. E ela falou: "Você quer dar meia volta?" E eu falei: "Não, eu não quero dar meia volta, né. Vamos lá fazer o boletim". Porque a primeira vez que ele me agrediu, eu estava grávida e foi dentro de um carro, ele jogou a mala e ele quebrou uma mala que eu tinha vermelha, que não era nem minha, era emprestada, né. Rasgou meu vestido dentro do carro e quem me socorreu foi, eu ainda liguei, é, foi um amigo meu e ele e ele me levou, ele mandou dentro do carro calar a boca, mandou calar a boca e me levou para a casa dele e eu
tava
passando mal e ele falou que era frescura minha, que queria me dar um copo d'água e tal, né. E então essa vez eu
tava
muito apavorado e não acabei, não fiz a denúncia, só que a segunda vez eu já fiz, porque eu já não estava grávida. A primeira vez pelo fato de eu estar grávida, eu fiquei com medo de perder o meu neném, porque era início de aborto, né. Por mais que no início da gravidez, então a primeira vez eu não fiz a denúncia, agora a segunda vez eu fiz, né. Eu fiz a denúncia. Tanto que a mãe da filha dele, uma outra moça, ela eu, infelizmente eu acabei perdendo o áudio, mas ela falou para mim pelo áudio, falou bem assim: "É, Ângela, agora eu te dou razão. Porque o Gabriel, eu achei que ele ia me bater também porque por causa de uma batida que eu bati no carro. No carro dele e ele, o olho dele ferveu e veio para cima de mim. "
Infelizmente eu não tenho esse áudio mais. Eu acabei perdendo por causa de um celular antigo meu que quer que estragou, né. Mas eu tinha até um tempo atrás o áudio dela confessando também que ele só não foi para cima dela por causa da filha deles que
tava
no colo, né.
E nesse dia que ele foi de noite na minha casa, ele veio para cima de mim, ele veio e me agrediu, me deu
um mata
leão em mim e me derrubou no chão. Isso foi na frente do nosso filho.

Promotor:
Entendi
Ângela
. E me diz uma coisa. É, são dois crimes, é, dos quais ele
tá
sendo acusado, ameaça e lesão corporal. Então, vamos falar primeiro em relação à lesão corporal, o fato dele ter agredido você e ficado ferimentos em você, né.
Ângela
:
Sim.
Promotor: Eu vi que parece que
você
ficou
ferida
na região do braço e do pescoço.

Ângela
:
Ah, e o joelho. Promotor:
E o joelho. E me diz uma coisa. Ah, estavam vocês dois lá juntos dentro da casa e começou uma discussão entre vocês. É isso?
Ângela
:
Sim.
Uhum
.
Promotor: Sim. Quem teve a iniciativa de ir para cima do outro para agredir fisicamente?

Ângela
:
Ele.

Promotor:
Certo. E aí, como que ele agiu em relação a você? Qual que foi a atitude dele violenta fisicamente em relação a você inicial?
Ângela
:
Primeiro ele começou a falar que a vontade dele era de me matar, porque o menino que
tá
...,

tava
doente, né.
Até porque eu tive que até entrar na justiça
o pagamento
de pensão, porque nem pensão ele não pagava direito, ele sempre alegava que não podia, né, pagar. Enfim, nessa parte não vem, não vem ao caso, eu acho. É, eu sempre reclamava dele para ele poder me ajudar com o nosso filho, né, porque eu tinha
descobrido
que ele era autista, e o nosso filho é autista não verbal, então ele fica doente. Não sei o que fazer aí, né. É,
um dois dias
antes ou três dias antes, não me lembro muito bem, eu tinha mandado a mensagem para ele falando que o que o nosso filho
tava
doente,
tava
ruim, ele não deu importância, só mandou vai no médico falei: "Eu já fui no médico", né. Aí ele começou a alterar. Na verdade, ele não se importava com a criança na época, né. Aí até hoje, de vez em quando. Aí Ele foi, ele estava sentado no chão e ele falou, ele colocou o capacete no nosso filho, né, por causa que ele gosta de moto, o nosso filho.
E ele falou, a vontade dele era de me matar, não tem isso aqui. Falei por que isso, né. Aí ele começou a discussão naquela parte.

Ele foi quando ele veio para cima de mim, né. E eu não ia
deixar ele
vi para cima de mim.

Aí eu revidei nele também, né.

E nessa parte de eu revidar ele, né. Foi na onde ele começou a dar soco em mim e eu agachei e eu peguei nas partes íntima dele e eu apertei, né.

Foi quando ele deu um soco nas minhas costas e lá fora ele me deu
um mata
leão que eu caí no chão e ele pulou o muro e foi embora.
Aí eu acordei e nesses acordei eu fui atrás da minha casa que eu morava na frente e minha amiga morava no fundo e eu falei para ela: "Me leva na delegacia, o Gabriel vi aqui em casa, não tem." E tá e ele
tava
num bar antes bebendo e eu quero que você me
leva
na delegacia que eu vou fazer o boletim de ocorrência, porque não é a primeira vez.
Promotor:
Essa parte você me contou já. Só queria que você tentasse me detalhar um pouco mais de que forma que ele investiu, que ele foi para cima de você para praticar violência física. Você disse que ele teve iniciativa. Só que, eu
tô
falando porque o seguinte, ele vai dizer, não
tô
dizendo que eu
tô
acreditando nele, não, tá. Mas ele fez questão de juntar um documento aqui no processo que é um boletim de ocorrência que ele registrou colocando você como sendo a pessoa que agrediu ele fisicamente naquele dia. E
tá
aqui no processo. Então ele disse que, você
tava
alcoolizada. É verdade que você
tava
alcoolizada aquele dia?
Ângela
:
Não.
Promotor:
Pois é. Você disse o contrário, que ele que
tava
bebendo. Mas isso é isso acontece mesmo. Não se incomode com isso. Mas eu preciso colocar, fazer um contraponto em relação a isso, porque ele vai falar muito quando ele for ouvido pelo juízo essa versão, entendeu. Então lá ele disse que você foi agressiva com ele, que você
tava
alcoolizada, que você que foi para cima dele eu só quero desconstruir isso que ele vai falar daqui a pouco. Ele teve a iniciativa de ir para cima de você, certo? De que forma que ele foi violentamente para cima de você? Querendo te dar soco, querendo dar tapa, chute, empurrão. Como que foi isso?
Ângela
:
Ele começou com
...,
me empurrando. Aí nesse de empurrão eu também revidei, empurrei ele. Aí ele veio para cima, eu também fui para cima dele. Eu não vou mentir falando que eu não fui para cima, né, só deixei ele me bater, não, eu revidei também. Eu revidei, eu fui para cima dele, né. Porque ele veio para cima de mim primeiro.

Promotor:
Certo. E agora vamos falar então em relação à ameaça. Quando ele falou para você, é, por conta dessa situação, dessa discussão de vocês em razão da saúde do filho que vocês têm em comum, né? E ele disse que queria tirar a sua vida, como que você ficou diante dessa fala dele, é, visando intimidar você? Você ficou tranquila ou você ficou alarmada, preocupada?

Ângela
: Eu fiquei
com medo que até eu até mudei de cidade. Eu
tô
morando em Guarantã do Norte.

Promotor:

Uhum
.
Tá
certo. E me diz outra coisa, como que
tá
, é, você deixou claro que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né?
Ângela
:
Não foi a primeira vez.
Promotor:
É
, você me disse que ele já havia ameaçado antes. Agressões físicas, ele já havia praticado antes dessa data?
Ângela
:
Já quando eu estava grávida de seis meses. Dentro de um carro.
Promotor:
E me fala uma coisa. Você, é, como que
tá
hoje o relacionamento entre vocês? Afinal, vocês têm um filho em comum, né? É uma criança, um menino.
Ângela
:
Sim.
Promotor:
Como que
tá
hoje o relacionamento entre vocês? Você se sente ainda insegura em razão da
...,
do comportamento dele mesmo à distância? Porque pode ser que ele perturbe você por telefone, a gente pratique algum mal por telefone, por terceiros e tudo mais. Como que
tá
, como que tá a sua segurança?
s
ua percepção de segurança hoje por conta de vocês terem um filho em comum.
Ângela
:
Então, hoje por causa do nosso filho que temos em comum hoje, pela distância que que eu estou, né, eu não eu não me sinto ameaçada. Não, eu não me sinto ameaçada. Eu não vou falar: "Ah, eu sinto" e tal uma coisa que eu não sinto, né. Eu fiquei com medo sim, porque até porque quando tem uma questão depois disso tudo, a mãe dele veio conversar comigo e ela queria ficar à frente em relação ao nosso filho, né. Só que no dia que eu fui conversar com a mãe dele, a mãe dele também me agrediu, só que eu não fiz o boletim de ocorrência e ele
tá
ciente disso. Ele, o irmão dele e a mãe da filha dele
tá
ciente disso, que quando eu fui cobrar ela, não, eu fui, perdão, eu fui conversar com ela falando que o nosso filho precisa fazer um exame, né, que ele precisa fazer um exame. Aí a mãe dele falou que não ia ajudar, que não tinha condições. Aí eu falei: "Então eu vou procurar o pai dele, que é o Gabriel, ou senão o avô do nosso filho, né. E nisso a mãe dele com meu filho no colo, a mãe dele me chamou de vagabunda, de puta e um monte de
coisaiada
e me jogou no chão. E ele
tá
ciente disso. Ela me derrubou com uma criança no chão que chegou até por polícia que ele chamou a polícia também para ir lá. E eu falei
pro
policial, policial, eu vim aqui porque na época ele pagava R$ 100
,00
de pensão e não dava uma criança autista.
Eu só veio
para ele me ajudar a fazer os exames do nosso filho, né. E a mãe dele me agrediu e eu tirei foto e eu mandei para
pro
Gabriel e eu falei: "Gabriel, sua mãe me agrediu assim, assim, tem você me agrediu quando eu
tava
grávida. Você me agrediu na frente do nosso filho de 2 anos e a sua mãe também me agrediu, né. A única coisa, é, defensor, é, Tiago, desculpa. A única coisa que eu queria desde o início é que ele fosse um pai. Só isso que eu queria, né. Ainda mais quando é uma criança autista, né. Mas infelizmente aconteceu quando eu estava grávida. Eu
tava
de vestido, né. Ele rasgou meu vestido no meio da rua, a primeira agressão. Eu
tava
de se
is
meses. Ele rasgou meu vestido, queria que eu descesse do carro a qualquer custo. Eu falei que eu não ia descer daquele estado, do jeito que eu
tava
, grávida, ruim, passando mal, né. Porque
nós estava
indo para almoçar, até nesse tanto que não quando não tinha agressão antes, até quando eu
tava
de se
is
meses, nós estava indo almoçar na casa da mãe dele. E nesse período de ir, foi quando ocorreu a primeira agressão, e um amigo meu me socorreu. Eu chamei um Uber que
tem
até um Uno velho antigo. Foi ele o Uber que me socorreu no meio da rua, né. E agora dessa outra vez com o nosso filho
tava
com 2 anos, que foi quando ele me agrediu na não
,
foi lá no Pedra 90, foi na minha residência, não foi na casa dele, foi na minha residência, né. Foi quando ele me agrediu pela segunda vez. A primeira eu não fiz boletim que eu
tava
apavorada e com medo, né. Por causa que a mãe dele ameaçava eu falando: "Ah, o pai dele é". Ela mentia falando que o pai dele era policial federal e ele não é policial federal. Então, ela ameaçava também em retirar o meu filho, né. Na primeira
...,
na primeira, então na segunda, depois que eu fui saber quem era o vô do meu filho, né. Eu não tive medo de fazer o boletim. (...)
Promotor:
Então, e se ele for condenado,
Ângela
, o Ministério Público fez previamente um pedido no sentido de que se ele fosse condenado criminalmente pelos dois delitos, né, que geraram uma acusação contra ele, ele pediu também em seu nome que você seja ressarcida, que você reparada e receba um valor em dinheiro a título de reparação, indenização mínima, principalmente pelo prejuízo emocional que as atitudes dele, né, tanto de ferir você fisicamente como de também te abalar através de ameaça te causaram. Você tem interesse em receber dele uma indenização mínima em dinheiro, se ele for condenado?
Ângela
:
Não ué, para ser bem sincera, é, eu
tô
perante a você, o juiz, ele com certeza está me ouvindo, né. E se estiver ou não, eu gostaria muito que também ouvisse. O Gabriel, desde quando eu engravidei, a única coisa que eu queria que ele fosse pai. Eu não queria uma discussão, eu não queria que ele me agredisse, eu não queria, é, falar as coisas para ele, como ele já falou muitas vezes para mim. Ele já ele não só me agrediu fisicamente, ele já me agrediu verbalmente desde quando eu engravidei. É coisas que eu falava para Deus, Deus, por que que ele me agride tanto verbalmente, entende. Sendo que é o nosso primeiro filho. Ele foi, o nosso filho foi o primeiro dele, foi é o primeiro meu, né. Nunca eu nunca quis chegar nesse ponto de discussão. Eu só queria e eu cansei de falar
pra
mãe dele, eu cansei de falar para ele e ele simplesmente ignorava. Eu só queria que ele fosse pai, da mesma forma que eu nunca tive um pai e nem ele teve um pai na vida dele. Eu queria que eu ele tivesse sido pai no
pro
nosso filho. né. Mas o Gabriel, ele vinha não só fisicamente, ele não me agrediu só fisicamente, ele já me agrediu verbalmente que é pior do que fisicamente. Muito pior que meche com isso aqui, ó. Eu tive depressão pós-parto. Eu já pensei de tipo Deus me livre de eu morrer. Você entendeu. Porque é verbalmente, ele me agredir a primeira vez a segunda vez, mas o pior é quando alguém agredi verbalmente e sem ser o que você é. Isso é o pior das agressões. Ele nunca parou para me ouvir quando eu falava do filho. Até hoje ele nunca para
pra
ouvir, mas enfim, isso é já é outro caso, né.
Promotor:
Você quer que ele te indenize, que ele coloque a mão no bolso, pegue um valor mínimo que a juíza se condenar vai determinar e que ele pague você. Você quer? Isso não tem nada a ver com a pensão. Me escuta agora. Isso não tem a ver com pensão. A pensão você vai procurar um advogado aí em Guarantã ou a Defensoria para poder entrar com o processo e cobrar a pensão.
Ângela
:
Não, ele

já está.
Promotor:
Ah, que ótimo. Não tem a ver com pensão. Tem a ver com você e a dor, principalmente emocional e física, né. Que você sofreu por conta disso, você quer que ele minimamente indenize você por isso, depois você pode até entrar com outra ação de indenização, requerendo uma complementação desse valor e uma indenização em dinheiro integral. Por hora ela é mínima. Você deseja essa indenização?
Ângela
:
Não
...
, sim. Não é questão nem por causa do dinheiro e sim por causa de mim. Eu como mulher eu não merecia as ofensas que ele fez não, comigo não. Não tem, não é por questão do dinheiro, é questão eu como mulher.
Promotor:

Tá
. Então você deseja que ele, que você seja indenizada, né?
Ângela
:
Sim. (...)”

Por sua vez, o apelante,
Sr. Gabriel
Luis

Ulian
Mota
,
em sede inquisitorial, apresentou sua versão dos fatos, negando as acusações formuladas pela vítima. Declarou que foi chamado por ela para ir até sua residência a fim de ver o filho do casal, que estaria chorando, e que, ao mencionar estar em um novo relacionamento, a vítima teria se exaltado e iniciado as agressões, limitando-se ele, segundo afirmou, a
se proteger e pedir ajuda
. Confira-se:

“
QUE após a leitura do Termo de Declarações, n. 2021.8.2932, o interrogado nega todas as acusações realizadas pela
v
í
tima
ANGELA APARECIDA PINTO. QUE na data citada pela vítima, o interrogado estava próximo da residência da vítima. QUE a vítima havia solicitado a presença do interrogado, pois o filho do casal estava chorando. QUE o interrogado recorda que, neste dia, a vítima estava embriagada. QUE ao chegar, a vítima e o interrogado estavam conversando, momento em que o interrogado citou que estava em um relacionamento e que só estava na casa dela para ver o filho. QUE a vítima-ficou alterada e o chamava de filho da puta, você é uma pessoa de bosta, você não presta
pra
ser pai do

meu filho e começou a agredir o interrogado. QUE as agressões feitas por ANGELA resultaram em cicatrizes no interrogado no ombro direito. QUE o suspeito gritava por ajuda, pois queria sair da
casa
mas ANGELA o impedia. QUE apesar de ANGELA ter o agredido, o interrogado não teria desferido um
mata leão
conforme fls. 08. QUE o interrogado pulou o muro da residência da vítima e ligou para a polícia. QUE pela demora, ao tentar ligar novamente, ANGELA teria tomado o celular o interrogado e danificado, jogando o objeto na parede. QUE quando a viatura chegou, o interrogado mostrou os sinais de agressão feitos por ANGELA e foi instruído pelo policial que fosse a delegacia mais próxima, registrasse uma ocorrência e realizasse o exame de corpo e delito. QUE na mesma data do ocorrido, o interrogado fez um
b.o
contra a vítima, de n. 2021.47960, pelo delito de LESÃO CORPORAL e DANO e se comprometeu
a
fazer o exame de corpo e delito. QUE no dia seguinte, ANGELA compareceu a
residência
da genitora do interrogado, pedindo para que ele não representasse contra ela;
”

Em Juízo, o apelante manteve a negativa de autoria anteriormente apresentada na fase policial, reafirmando sua versão dos fatos e consignando que:

“(...) Gab
riel:

Era uma sexta-feira à noite, eu e a Ângela já não tínhamos mais um relacionamento. O único contato que tínhamos era a respeito do Luiz. E ela me mandou uma mensagem falando que o Luiz estava chorando. Isso era uma sexta-feira,
sete
/oito
horas da noite e que precisava de mim para levar
no
médi
c
o. Eu disse a ela que eu
tava
de moto, que eu não poderia ajudar no momento, se ela não conseguiria pegar um Uber para poder ir. Ela falou que não, que precisava que eu fosse lá e que ela tinha bebido com uma amiga que morava junto e que não
tava
em condições de
cuidar da
criança no momento. Eu saí
da onde
eu
tava
, eu não
tava
em bar, eu
tava
na casa de amigos,
é
, era próximo da onde ela morava. Cheguei lá na casa dela, o Luís
tava
tudo normal, tudo tranquilo, ela tinha bebido,
tava
alterada.
É
, eu brinquei com o Luí
s,
como ela mesmo falou, coloquei capacete nele, tirei fotos,
ele adorava
q
uando eu
,
me ver
, a gente brincava, a gente sempre teve uma relação sensacional
, eu e
meu filho,
é
, ela queria que eu dormisse com ela.
É
, ela já sabia que eu estava com outra pessoa, inclusive a Ângela lá, ela me persegue. Eu tenho vários prints. Eu levei até
no
dia que fui atendido para
, é,
na Defensoria
, é,
vídeos dela me ameaçando na frente da minha casa. Ela não é essa pessoa inocente que ela
tá
pintando. Ela batia, ela quase quebrou a porta da minha casa

tentando arrombar para me agredir. E aí eu tive que me esconder dentro de casa. Eu ligava
pra
polícia, a guar
n
ição não me atendia.
É
, esse foi um dos episódios.
É
, fora dela ter

ameaçado de ir até
meu
serviço, ela fala com parentes meus de distância,
é
, inventa histórias minhas, ela fala com pessoas que sabe com que eu
tô
me relacionando para estragar meu relacionamento. Isso aí não foi nenhuma, nem duas. Eu falei que queria ir embora.
(...)
Em relação a esse dia, eu
tava
lá com o Luiz brincando, ela me pediu para dormir com ela. Eu falei que não ia porque eu já estava com outra pessoa e não queria nada com ela. Nesse momento ela surtou. Aí ela falou que eu
tava

desrespeitando ela
como mulher, que eu não queria mais saber dela porque ela tinha tido Luí
s
e que eu tinha que ficar com ela. Foi a hora que ela começou a me agredir
,
muito. Ela me batia
incessantemente.
Ela atacava as coisas em cima de mim. Ela trancou a porta da casa dela, ela morava numa
Kitnet
com um
quintal
da frente compartilhado com outros vizinhos. E nisso a vizinha escutou todo esse barulho e foi perguntar para ela o que que
tava
acontecendo. Nisso eu falei para essa vizinha para ela, pelo amor de Deus, comecei a abrir a porta porque eu
tava
sendo machucado muito lá dentro. Inclusive eu fiz o exame de corpo de delito, levei também para
pro
pessoal colocar no processo.
É
, aí nisso ela abriu a porta com
,
Graças a Deus ela ouviu essa vizinha abriu a porta, eu consegui sair pela porta da frente. Ela
,

é,
nessa confusão toda que eu
tava
dentro da casa dela, eu pedi, eu ia ligar pra polícia, ela tomou o telefone da minha mão, ela quebrou meu telefone. Aí eu consegui sair com a intervenção da vizinha, pulei o muro da frente, tinha um pessoal que
tava
na frente de casa, na esquina da casa dela. Esse pessoal ligou
pra
guarnição da polícia. Depois de uns 20 minutos, a guarnição chegou. Nisso eu encontrei com a guarnição lá na frente da casa dela. Ela tinha apagado todas as luzes e ficou lá dentro. A gente bateu palma, a gente chamou, o pessoal
, é,
da
Guarnição
viu que eu
tava
muito machucado, viu como é que
tava
toda a situação e eles mesmos me aconselharam a fazer um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito naquela hora e entrar com uma representação contra a
Ângela
depois, porque mesmo
, é,
na situação que eu
tava
, se ela falasse que eu tinha xingado ela, eles teriam que me prender
, é,
em flagrante na Maria da Penha. Fiz isso, voltei para casa da minha mãe, peguei meu documento, fui fazer o boletim de ocorrência, fui fazer o corpo de delito tem lá todas as provas. Eu
tava
muito machucado, muito abalado no dia. E aí no outro dia ela começou as ameaças para minha mãe falando que ia acabar com a minha vida, que não ia descansar enquanto não me prendesse. Depois disso, essa situação que ela falou da minha mãe,
é
, a minha mãe é uma idosa de 60 anos, tem
...,
é hipertensa, ela é doente. Ela ia constantemente no trabalho da minha mãe, inclusive essa situação de polícia, ela foi no trabalho da minha mãe pedir dinheiro porque ela queria fazer um exame no particular
por
que no SUS é demorado.
Ter
ia o exame no
SUS
, só que

demoraria um tempo e ela queria porque queria fazer o particular e a gente tinha que tirar o dinheiro, não importa como, não importa onde, tinha que dar o dinheiro para ela na hora. Ela foi até o serviço da minha mãe, teve todo um desentendimento, ela bateu na minha mãe e por isso que eu chamei a polícia.
É
, eu que tive que apartar,
apaziguar
a situação. Então, assim, até o momento que ela saiu de Cuiabá e foi para Guarantã, não foi nem um nem dois, foram vários episódios que ela me persegue,
é
, tenho vídeos, inclusive se a senhora quiser
anexar

n
o processo, eu tenho os vídeos dela,
é
, querendo me agredir, dela batendo na janela da minha casa, querendo entrar para me agredir. Eu tenho todos, porque eu guardei
, é,
inclusive eu não só entrei com uma representação
,
como eu iria fazer por intervenção da mãe dela, que na época era viva. E aí ela pediu pra gente deixar essas diferenças de lado, pra gente tentar criar o Luís, que o Luís é o mais afetado nessa situação toda, nessa briga, nessa guerra entre
eu
e
el
a
.
E aí, por solicitação da mãe dela na época, a gente não deu prosseguimento com caso de representação, mas
, é,
tenho todas as provas, tenho o celular que ela quebrou até hoje, tenho
, é,
os vídeos dela me ameaçando, tenho prints dela mandando para amigos meus falando que
, é,
eu batia nela, que eu traficava drogas, que eu não presto, que inclusive eu tenho até registros recentes dela me xingando, dela
, é,
falando que vai vir aqui para Cuiabá para acabar com a minha vida e

várias coisas. Então assim, ela
tá
pintando uma coisa que não aconteceu, ela tá pintando uma imagem que não aconteceu. Ela, é, infelizmente, não é a primeira vez que acontece que acontece isso. Hoje eu
tô
casado, graças a Deus, ela com essa distância, a gente, é, só tem conversas pelo WhatsApp. Posso mostrar
pra
senhora a quantidade de vezes que eu tenho que me abster, porque assim, ela, é, me agride verbalmente, constantemente, eu não posso responder, eu não posso falar nada, simplesmente eu vou deixando, não tem o que fazer. É, e essa foi a história, realmente o que aconteceu. (
...)
Promotor:
Você ficou machucad
o
aonde
n
aquela ocasião
?
Você disse que ela foi para cima,
v
ocê disse que ficou bastante machucado. Prestei bem atenção no você disso. Bastante, né? Onde que você ficou ferido?
Gabriel:

Arranhões
no pescoço, no rosto. Eu levei socos na cara. Minha cara
tava

com inchaço
, numa vermelhidão
,
na cabeça. Levei muitos socos na cabeça porque quando ela me batia eu abaixava para me proteger. Foi tudo feito na frente do meu filho. E assim, as agressões duraram até quando a vizinha
interviu
e destrancou a porta para mim poder fugir, porque ela
tava
me
fazendo de
refém, ela
tava
segurando a chave, ela me batia e ela simplesmente ela não queria deixar eu sair de lá.

Promotor:
Uhum
. E o que que você fez em relação a essas investidas que você
tá
dizendo que ela teve violentas? Como que você reagiu?
Gabriel:

Eu
tava
, é,
tentando, eu
tava
mais preocupado com meu filho do que comigo, porque o Luís ele
tava
bem próximo, ele não entendia nada. Então, e até quase todo momento, toda essa situação que teve, eu ficava brincando, ela me batia e eu ficava brincando, tentando distrair com ele, falando que
tava
tudo bem, não tinha acontecido nada. E aí ela, só que ela
tava
muito alterada, ela
tava
muito alterada. Minha preocupação era só com Luiz, eu não tive reação nenhuma. Eu não agredi
a
Ângela
,
o
lha

o
meu tamanho. Se eu fosse agredir a Ângela, não ia ser marcas no cotovelo, nem Marcas no joelho, como ela diz.
É
, isso tudo, essa denúncia toda, foi pelo medo dela, porque depois eu voltei, eu falei para ela que eu ia prender ela e ela ia arcar com todas as consequências do que ela
tava
fazendo comigo ali, porque ela
tava
me batendo muito. E quando eu voltei com a com a guarnição, aí ela ficou transtornada desde então. Aí ela ameaça minha mãe, ela
, é,
manda, espalha
r
coisas que não existe para amigos, para parentes, conhecidos, até pessoas com quem eu tenho
,
ia me
relacionar
ou tinha alguma coisa que
ela tínhamos
amigos em comum, ela ficava sabendo, ela ficava rastreando minha vida, inclusive fazendo perfis fakes de Instagram, Facebook. Eu tenho conversas da minha da mãe da minha filha também, porque eu tenho uma filha com uma outra pessoa
, é,
de perseguição da Ângela e da Ângela manda mensagem até esses tempos atrás
, é,
falando coisas absurdas assim, falando coisas que nem
...,
eu tenho tudo aqui.
É
, se a gente puder agregar também, eu
tô
à disposição
.
Promotor:
Gabriel.
É
, mas você não respondeu o que eu perguntei, de que forma que você agiu? Porque assim,
d
e duas
ou
uma, ou você encostou nela naquele dia para poder feri-la também, porque a perícia testou isso assim como atestou em relação em relação a você, ou ela se
auto lesionou
. O que que aconteceu então? Ela se machucou ou você
machucou ela
?

Gabriel:
Se ela
tava
machucada, foi por consequência da
s
batidas que ela
tava
me dando. Deve ter machucado a mão me batendo, deve ter machucado
, é,
sei lá, alguma coisa.

Mas eu não
agredi ela
, eu não revidei. Eu jamais agredi a Ângela, até porque com
temper
a
m
ento
dela, se eu levantasse a mão para ela, fizesse qualquer simulação, ela já com certeza ia na minha casa com polícia, com todo mundo.
É
,
a Ângela
é tem esse perfil estourado, tem esse perfil violento, mas eu nunca revidei nenhuma agressão, nenhum empurrão, eu nunca fiz nenhum tipo de coisa contra ela.

Promotor:
Entendi.
Tá
bom. E você disse que ela quebrou o celular seu naquele dia também.

Gabriel:

Exatamente.

Promotor:
Eu não consegui achar o laudo aqui indicando
, e
ssa lesão,
esse danificação
do seu aparelho, onde é que ele tá? Você sabe dizer?

Defensora:
Eu vou pedir diligência. Ele mandou aqui para nós.

Promotor:
Ah,
tá
.
(...)
Entendi. E
,
é
,
isso que que ela falou então que você
imobilizou ela
com mata leão, então não aconteceu
?
Gabriel:
Jamais,
porque se eu tivesse mobilizado ela teria conseguido ir embora. Minha única minha única coisa que eu queria quando ela começou a me agredir, até antes dela começar a me agredir, foi isso que que começou as agressões, porque ela fala que eu comecei a xingar ela do nada. Gente, ninguém xinga ninguém do nada, assim, ninguém vai para cima, caso de polícia do jeito que foi, do nada, entendeu
.
A questão foi, ela queria que eu ficasse com ela, queria que eu acompanhasse aquela noite. Eu já estava com um relacionamento com outra pessoa, a gente não ficava há muito tempo e eu queria ir embora. Eu não queria ficar com ela e nessa rejeição toda que foi que ela começou com toda essa violência.

Promotor:
Entendi. Mas ó, eu acho que você acompanhou a oitiva dela. Eu vi até que sua câmera ficou desligada um bom tempo, mas assim, só corrigindo você, ela não afirmou que foi por nada não,
tá
, Gabriel
.
Mas isso aí vai ser mais bem debatido
pro
final do processo, tá certo
.
Da minha parte eu não tenho perguntas mais, excelência.
(...)”
.

Embora a Defesa tenha pleiteado a absolvição do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, sob o argumento de insuficiência probatória
, após detida análise dos autos,
verifico que tanto a materialidade quanto a autoria de ambos os delitos restam devidamente comprovadas
.

No que se refere ao crime de lesão corporal, a materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 1.102.2021.00510301, o qual atestou a existência de escoriações nas regiões rotuliana esquerda, dorso da mão esquerda e maleolar externa do pé esquerdo da vítima, lesões compatíveis com o histórico por ela relatado.

A autoria, por sua vez, emerge das declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram suficientemente aptas a embasar o édito condenatório.

Em seu depoimento judicial, a vítima narrou com riqueza de detalhes como ocorreram as agressões, afirmando que o apelante iniciou a discussão, proferiu xingamentos, empurrou-a e, após ela revidar o empurrão, aplicou-lhe um
“mata-leão”
e a jogou ao chão, causando-lhe as lesões constatadas no exame pericial. Relatou, ainda, que não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do apelante, tendo sido agredida anteriormente quando estava grávida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte de Justiça
possuem o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito
doméstico
,
geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos
, como ocorre no presente caso.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO
CRIME.
PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em
exame,

as
instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no
art
. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4.
Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

Comungando desse
posicionamento, assim é o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...)A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.(...)”

(N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

Ademais, como bem pontuado pela Douta Procuradora de Justiça, o fato de o laudo pericial não ter identificado lesões na região cervical da vítima não tem o condão de descredibilizar seu relato acerca do
“mata-leão”
. Diversos fatores podem interferir na constatação de vestígios físicos, tais como a intensidade e a duração da compressão, as características individuais da pele e o tempo decorrido até a realização do exame.

O que importa, no caso concreto, é que o exame pericial atestou a existência de lesões corporais em outras regiões do corpo da vítima, em perfeita consonância com sua narrativa, reforçando a verossimilhança de suas declarações e a coerência do conjunto probatório.

De outro
norte
, no tocante ao delito de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível destacar que se trata de delito de natureza formal, cuja consumação ocorre
no momento em que
a vítima é colocada em situação de temor ou inquietação diante da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano ou o efetivo cumprimento da ameaça.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, para a configuração do delito, basta que a vítima tenha se sentido amedrontada ou intimidada, sendo dispensável a presença de testemunhas ou a materialização da ameaça, dada a própria dinâmica do crime, que frequentemente ocorre sem registros objetivos.

No presente caso
, a materialidade e a autoria também estão devidamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que afirmou ter sido ameaçada de morte pelo apelante durante a discussão. Em seu depoimento judicial, a vítima relatou que o apelante disse que tinha vontade de matá-la, o que lhe causou intenso temor, tanto que chegou a mudar de cidade por medo de que ele cumprisse a ameaça.

Assim, d
emonstra
da
a presença do elemento subjetivo da ameaça e confirma
do
que o comportamento do apelante foi capaz de provocar inquietação e temor na vítima, elementos suficientes para a configuração típica do art. 147 do Código Penal.

Nesse contexto, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A ameaça é configurada quando o agente, por palavras, gestos ou outros meios, causa temor à vítima, independentemente de danos físicos. (...)”

(N.U 1001240-55.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (negritei)

Dessa forma, diante da coerência, firmeza e convergência do relato da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha, resta evidenciado que o apelante, de fato, proferiu ameaças contra a vítima, de modo a incutir-lhe temor real e concreto, preenchendo-se, assim, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Por derradeiro,
a defesa pleiteou o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve comprovação dos danos sofridos pela vítima e que a questão deveria ser discutida na esfera cível.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
.

No caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.675.874/MS (Tema 983), firmou a tese de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

No caso em apreço, resta evidenciado que a vítima manifestou de forma expressa seu interesse em ser indenizada pelos danos morais sofridos, tanto quando inquirida perante a autoridade policial, quanto em audiência de instrução, ocasião em que reiterou tal intenção. Ademais, a representante do Ministério Público expressamente formulou o pedido indenizatório na denúncia, atendendo, assim, ao requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação de reparação mínima na esfera penal.

Outrossim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade dos delitos praticados, o sofrimento causado à vítima e a capacidade econômica do apelante, não havendo razão para sua exclusão ou redução.

Nessa conjuntura, colaciono o seguinte precedente de minha relatoria:

“(...) "2. A fixação de indenização por dano moral em crimes de violência doméstica contra a mulher independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano in
re

ipsa
, bastando o pedido expresso da vítima ou da acusação."
”

(N.U 1011778-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Gabriel
Luis

Ulian
Mota
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025